Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCURSO DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se do constrangimento ilegal resultou violência e ofensa à integridade física da vítima, o apelante deve responder pelo crime de constrangimento ilegal em concurso material com o crime de lesão corporal, conforme prevê o § 2° do artigo 146 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e provido.